Tribunal: TJDFT
Processo: 0740403-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740403-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WALDIR FRANCISCO DE LIMA AGRAVADO: CLAUDIA REGINA DA SILVA, CATARINA GIULIA SILVA CALLADO DE OLIVEIRA DESPACHO Às agravadas para se manifestarem no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR